Tribunal: TJBA
Processo: 8047040-50.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8047040-50.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: JOSE EDSON DE OLIVEIRA SANTOS Advogado(s): PAULO MARCOS ROCHA COSTA AGRAVADO: BANCO GMAC S.A. Advogado(s):FABIO OLIVEIRA DUTRA, ANTONIO BRAZ DA SILVA ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO REVISIONAL PRÉVIA. INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO OU PREJUDICIALIDADE. MORA CONFIGURADA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. CONTRATO DIGITAL. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL. REQUISITOS PARA EFEITO SUSPENSIVO NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão em contrato garantido por alienação fiduciária de bem móvel. 2. O recurso questiona a decisão sob alegação de prejudicialidade externa em razão de ação revisional anterior, ausência de comprovação da mora, ausência do título original e suposta abusividade contratual. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a existência de ação revisional anterior enseja conexão ou prejudicialidade externa com a ação de busca e apreensão; (ii) se a constituição em mora foi válida; (iii) se a ausência de juntada do documento físico invalida o contrato digital; e (iv) se estão presentes os requisitos para concessão de efeito suspensivo ao agravo. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que não há conexão entre ação revisional e ação de busca e apreensão, ainda que fundadas no mesmo contrato, podendo tramitar em juízos distintos. 5. A propositura da ação revisional não descaracteriza a mora do devedor, conforme Súmula 380/STJ. 6. A constituição em mora se comprova pelo envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo dispensável a prova do recebimento pessoal, conforme o Tema 1132/STJ e o art. 2.º, § 2.º, do Decreto-Lei n.º 911/1969. 7. A ausência de apresentação da via física do contrato não invalida a medida liminar, quando o instrumento é assinado digitalmente, conforme o art. 10, § 2.º, da MP n.º 2.200-2/2001. 8. Alegações de abusividade contratual ou juros acima da taxa média demandam instrução probatória própria, não afastando a mora em sede de busca e apreensão. 9. A concessão de efeito suspensivo exige a demonstração da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, requisitos não configurados no caso concreto (art. 995, parágrafo único, do CPC). 10. A suspensão da liminar importaria risco de dano inverso ao credor fiduciário, detentor de garantia legítima e contrato regularmente celebrado. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: “1. A ação revisional de contrato não afasta a mora do devedor fiduciário. 2. A constituição em mora se comprova pelo envio da notificação extrajudicial ao endereço contratual. 3. O contrato digital é válido como título executivo. 4. Ausentes os requisitos do art. 995 do CPC, não se concede efeito suspensivo ao agravo.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 55 e 995, p.u.; Decreto-Lei n.º 911/1969, art. 2.º, § 2.º; MP n.º 2.200-2/2001, art. 10, § 2.º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no AREsp n.º 2.335.712/GO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 24.06.2024; STJ, Súmula 380; TJPR, CC n.º 0010042-54.2024.8.16.0129, Rel. Des.ª Elizabeth de Fátima Calmon de Passos, 17.ª Câm. Cív., j. 25.06.2025. VISTOS, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento n.º 8047040-50.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante - JOSE EDSON DE OLIVEIRA SANTOS e Agravado - BANCO GMAC S.A. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, e o fazem nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG23